Tribunal: CARF
Processo: 10880.962175/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.962175/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.350 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
LICYN MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2002 a 28/02/2002
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO
Em casos de erros de preenchimento de declarações de compensação, inclusive
nas informações sobre a origem do crédito e dados do DARF, compete ao
contribuinte realizar a retificação da DCOMP para regularizar o erro. Proferido
o despacho decisório não homologando o crédito, em decorrência do erro de
preenchimento, caberia ao interessado pedir revisão de ofício na própria
delegacia. Não compete ao CARF fazer essa revisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP transmitido em 21/10/2004 para declarar compensação
de créditos de PIS relativo ao período de fevereiro/2002 em razão de pagamento indevido
mediante recolhimento de DARF em 21/10/2004.
Em 11/12/2008 foi proferido despacho decisório eletrônico, fl. 02, para não
homologar a compensação sob o fundamento de que o DARF não foi localizado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.962175/2008-63
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.350 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962175/2008-63

Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 998,29
Analisadas as informações prestadas no documento acima Identificado, não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF a seguir, discriminado no
PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
Notificada do despacho decisório, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade argumentando erro de preenchimento no PER/DCOMP e requerendo o
cancelamento da declaração.
Argumentou que as declarações fiscais, como a DIPJ, atestam que o montante de
PIS devidos em fevereiro/2002 era de R$ 926,97. Para o pagamento desse tributo declarado,
preencheu DARF, juntado com a manifestação de inconformidade em fl. 32, no valor de R$
998,29, na data de 28/03/2002.
O crédito, portanto, é a diferença. Na DCOMP, por equívoco, a contribuinte
declarou como pagamento indevido o valor total, informando a data de pagamento, para
compensar com o próprio débito de PIS, do mesmo fevereiro/2002, no R$ 926,97. Todo esse
equívoco justifica a não homologação e a não localização do DARF no sistema da RFB.
Afirma que a DCOMP se mostra desnecessária e requer o cancelamento do débito
declarado, pois já havia sido constituído em DCTF, bem como o cancelamento da DCOMP.
A manifestação foi julgada improcedente pela 12a Turma da DRJ/SP1, no acórdão
no 1642.327, fls. 34-44, em razão da impossibilidade de cancelamento do PER/DCOMP após
qualquer ato da Administração na verificação do direito creditório:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 21/10/2004
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DARF
NÃO
LOCALIZADO.
PER/DCOMP. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível o cancelamento da Declaração de Compensação após qualquer ato
administrativo tendente à verificação do direito creditório do contribuinte.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. Comprovado crédito relativo a pagamento
de tributo a maior que o devido, deve ser reconhecido o direito creditório e homologada
a compensação realizada até o limite do crédito disponível na base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A d. DRJ argumentou ainda que foi dada oportunidade à contribuinte de retificar a
PER/DCOMP e corrigir o equívoco, conforme intimação de fl. 07, a contribuinte não atendeu a
intimação:
Consta dos autos que em 15/12/2006 foi entregue ao contribuinte Termo de Intimação
relacionado a irregularidade no preenchimento do PER/DCOMP, que recebeu o no
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.350 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962175/2008-63

654766701 (fls. 06/07), onde lhe foi informado que o DARF indicado no PER/DCOMP
não havia sido localizado nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
determinando que este verificasse os dados da ficha DARF informada no PER/DCOMP,
providenciasse a transmissão de PER/DCOMP retificador ou REDARF, ou
comparecesse à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição.
A despeito do erro de preenchimento no PER/DCOMP, a d. DRJ realizou a
apuração do quanto alegado, conferindo as declarações em DCTF e os DARFs recolhidos para o
período de fevereiro de 2002, e constatou que houve um pagamento a maior no importe de R$
37,68, apontando no sistema esse valor como crédito disponível:
Ressalte-se que a compensação que se pretende é a proveniente de lançamento por
homologação, em que o contribuinte apura por sua conta e risco o valor a ser restituído
e efetua a compensação, incumbindo ao Fisco verificar se o encontro de contas foi
realizado corretamente ou não.
Desse modo, o pedido de cancelamento do presente PER/DCOMP não pode ser
acolhido como argumento de defesa, uma vez que a manifestação de inconformidade
deve ser dirigida a apontar erros que teriam sido cometidos na análise do direito
creditório do contribuinte, em relação aos dados registrados nos Sistemas da Receita
Federal do Brasil, que são alimentados pelas informações prestadas pelos contribuintes
através das declarações fiscais.
Convém destacar que as informações constantes dos sistemas de arrecadação e cobrança
da Receita Federal do Brasil foram fornecidas pelo próprio sujeito passivo, a quem cabe
a responsabilidade pelas declarações prestadas e pelos valores recolhidos aos cofres
públicos.
Consulta ao sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SIEF)
informa ter sido declarado pelo contribuinte na correspondente Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF (retificadora entregue em 12/11/2004), débito no
montante de R$926,97 (novecentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), com
crédito vinculado por pagamento no mesmo valor, para o tributo PIS/PASEP, código de
receita 8109, do período de apuração 28/02/2002, conforme telas a seguir (...)
Quanto ao DARF informado pelo contribuinte no PER/DCOMP, trouxe como data
de arrecadação 21/10/2004. Porém, da cópia juntada à manifestação de
inconformidade, verificase que a data correta do recolhimento, no valor de
R$998,29 (novecentos e noventa e oito reais e vinte e nove centavos), é 28/03/2002.
Conforme demonstra a tela de consulta ao sistema SIEF “Documento de
Arrecadação – Consulta Pagos”, abaixo reproduzida, deste DARF foi utilizado o
valor de R$960,91 (926,97 + 33,64) para amortização de débitos declarados pelo
contribuinte, havendo um saldo credor favorável ao Interessado no importe de
R$37,68: (grifei)
Continuando a análise, apontou que o despacho decisório está correto, pois no
cruzamento das informações equivocadas no PER/DCOMP não foi possível localizar o DARF e
por isso não foi homologada a compensação. Porém, como foi encontrado o valor de R$ 37,68,
esse crédito deveria ser reconhecido para homologar parcialmente a compensação, deduzindo do
valor do débito declarado em DCOMP, já que não houve apresentação de provas, como escrita
contábil e fiscal, a fim de demonstrar que o débito confessado em DCOMP era inexistente.
Assim, como o débito declarado representa confissão de dívida, não havendo
provas para sua desconstituição, a cobrança permanece em aberto:
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.350 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962175/2008-63

Entretanto, embora o contribuinte tenha deixado de atender ao Termo de Intimação para
regularização da informação correspondente ao documento de arrecadação informado
no PER/DCOMP, e, também, o impedimento para cancelamento do PER/DCOMP após
a formalização de qualquer ato administrativo tendente a verificação do direito
creditório nele expresso, verificouse a existência de crédito para o Interessado no valor
de R$37,68 (trinta e sete reais e sessenta e oito centavos).
Assim sendo, considerando que como explanado anteriormente, a declaração de
compensação, constitui confissão de dívida quanto aos tributos compensados
indevidamente.
Considerando que não comprovado pelo contribuinte qualquer incorreção na apuração
seja da base de cálculo, seja da contribuição declarada na DCTF ou no PER/DCOMP
que deram origem ao Despacho Decisório combatido, através de documentação hábil e
suficiente, ou seja, mediante apresentação de seus livros contábeis/fiscais e respectivos
documentos fiscais que sustentam os lançamentos registrados.
Considerando, ainda, que, conforme razões já expostas, não obstante seja impraticável o
cancelamento do PER/DCOMP, devendo, portanto, ser indeferido o pedido de
cancelamento da compensação realizada, homologa-se parcialmente a compensação
efetivada pelo Interessado, tendo em vista o crédito que se encontra disponível no
sistema SIEF, conforme a tela de consulta “Documento de Arrecadação – Consulta
Pagos”, acima transcrita, que indica ao Interessado um saldo credor no valor de R$37,68
(trinta e sete reais e sessenta e oito centavos).
Notificada da decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 67-72,
repisando os argumentos de sua defesa inicial ao afirmar que o débito declarado no
PER/DCOMP está em duplicidade com o débito declarado na DCTF do período de apuração em
referência, devendo, portanto, ser cancelado.
- afirma que o erro não gerou prejuízo ao erário, tendo em vista que a
compensação não foi utilizado como pagamento de tributo devido pela Recorrente.
É o relatório
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, porém,
não pode ser conhecido.
Percebe-se que a controvérsia deriva de erro de preenchimento da DCOMP, no
qual a Recorrente informa a inexistência da necessidade de seu preenchimento. Em nenhum
momento discute o crédito, mas não somente o equívoco no preenchimento e que o débito
confessado está em duplicidade com o débito confessado em DCTF no período.
Com esses argumentos, pede o cancelamento da DCOMP
A RFB não localizou o DARF no sistema e intimou a Recorrente para explicações
e regularizar, retificando a DCOMP, se fosse o caso. No entanto, a Recorrente não se
manifestou.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.350 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962175/2008-63

Assim, o despacho decisório foi proferido para não homologar a compensação, na
medida em que o DARF informado na DCOMP não existe.
A manifestação de inconformidade, apresentada para discutir o indeferimento do
pedido de ressarcimento ou a não homologação da compensação, tem por escopo discutir o
crédito pleiteado. Apenas a discussão do crédito será submetida ao procedimento previsto no
Decreto no 70.235/1972, seguindo o rito do processo administrativo fiscal:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1717/2017
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da
ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de ressarcimento ou
pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho que não homologou a
compensação por ele efetuada, apresentar manifestação de inconformidade contra o
indeferimento do pedido ou a não homologação da compensação, nos termos do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de admissibilidade
previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os recursos
deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
§ 3o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa exigência.
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência material em
razão da natureza do direito creditório em litígio.
§ 5o O disposto no caput aplica-se à manifestação de inconformidade contra a decisão
que considerar indevida a compensação de contribuições previdenciárias.
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), nos
termos do Decreto no 70.235, de 1972. (grifei)
A delimitação do mérito a ser debatido decorre de lei. De acordo com o disposto
no § 9o, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 é facultado ao sujeito passivo apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Portanto, no caso concreto não há litígio a ser submetido ao rito do PAF, tendo em
vista que a discussão passou a ser sobre o débito confessado, não mais sobre o crédito. O
procedimento correto a ser adotado pela Recorrente seria um pedido de revisão de ofício na
própria DRF, a fim de rever o despacho decisório com a correção das informações prestadas na
DCOMP.
Repetindo, não há como analisar o presente processo de compensação, pois não há
crédito em litígio, mas sim discussão sobre o débito confessado, ponto debatido na r. decisão de
piso e rejeitado diante da inexistência de prova, contábil ou fiscal, capaz de demonstrar que o
débito é inexistente.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.350 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.962175/2008-63

Este CARF não é competente para analisar erro de preenchimento e intervir em
procedimentos internos da RFB, muito menos para discutir o débito confessado em
PER/DCOMP. Por não haver crédito em discussão, e sim sob procedimentos da RFB, que devem
ser questionados junto à autoridade de origem, a unidade da RFB autora das análises e do
Despacho Decisório Eletrônico, não é possível conhecer do recurso. O caso deveria ser resolvido
em pedido de revisão de ofício na DRF.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital